Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA QUE EXIGE PRÉVIA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu ação de execução de título extrajudicial sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devido à ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular da relação processual, em razão da não citação do executado após diversas tentativas infrutíferas e a inércia do exequente em adotar as providências necessárias. O apelante busca a cassação da sentença, afirmando que deveria ser determinada a suspensão da execução, que era necessária sua prévia intimação pessoal, bem como que houve decisão surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se está correta a resolução do processo, sem exame do mérito, em decorrência da falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é indispensável para a validade e existência da relação processual, sendo sua ausência um impedimento ao desenvolvimento regular do processo.
4. Constatada a desídia do exequente em apresentar endereço válido ou requerer a citação por edital, após repetidas diligências frustradas, resta configurada a falta de pressuposto processual.
5. A suspensão do processo, com base no artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, exige a prévia citação do executado, o que não ocorreu no caso.
6. Não há cerceamento de defesa ou violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o exequente foi advertido previamente quanto às consequências da ausência de citação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A inércia do exequente em adotar medidas necessárias à citação do executado autoriza a resolução do processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, incisos II, III e IV, § 1o, e 921, inciso III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955607, Relator: José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1654607, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24/1/2023; Acórdão 1332577, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/04/2021.